Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-68.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003414-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSELITA RODRIGUES DAS SILVA - CPF: 405.541.041-72 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1003414-68.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Joselita Rodrigues da Silva

Parte Recorrida(s):
Omni Banco S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta:
306

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS
–
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - CONTRATO ASSINADO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexigibilidade do débito discutido
, todavia, julgou improcedente o pedido de condenação a título de danos morais.

2.

A reclamante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que houve conduta abusiva praticada pela ré.

3.

Dos autos se vê que o demandado/recorrido comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora/recorrente e a empresa Omni Banco S.A., por meio de contrato de adesão devidamente assinado contido no id. 126005157 e cópia do documento pessoal da autora.

4.

Assim, diante da comprovação de relação jurídica entre as partes, e da ausência de prova da quitação da dívida pela recorrente, entendo que o ato de inscrever os dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do recorrido.

5.

Entretanto, em que pese a legalidade dos atos praticados pelo recorrido, somente a parte autora interpôs recurso, de modo que se aplica ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

6.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal, conforme julgamento do recurso de n.
N.U 1014669-23.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022